Tribunal: TJBA
Processo: 8054037-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054037-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENISE VIRGINIA GOMES NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

2. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja
finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

3. No caso, constam nos autos o contrato de financiamento e as planilhas evolutiva do débito, documentos que se revelam aptos a ensejar o ajuizamento da Ação Monitória, demonstrando a existência de relação contratual entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8054037-85.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

DENISE VIRGÍNIA GOMES NASCIMENTO
, e, como apelada,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)